Tribunal: TJPA
Processo: 0851548-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851548-68.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: EDIVALDO ATAIDE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRETENSÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento dos períodos de licença-prêmio não gozados pelo autor no exercício do cargo público na função de comissionado.

2. O direito à percepção de indenização por licença-prêmio não gozada está fundamentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de conversão de direitos de natureza remuneratória em pecúnia para servidores que não puderam usufruí-los, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. No caso concreto, o servidor adquiriu 390 dias referentes às licenças prêmios não usufruídas, foi aposentado, perdendo o vínculo com a Administração Pública. Diante disso, faz jus à conversão do benefício em pecúnia.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido da desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a conversão de licença-prêmio em pecúnia, por se tratar de direito adquirido do servidor e ante a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. O recurso interposto pelo ente municipal revela-se manifestamente improcedente, ao pretender afastar direito expressamente previsto na legislação municipal e chancelado por jurisprudência consolidada do STF e STJ, configurando-se litigância recursal protelatória.

6. Aplicável, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa ao agravante.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: (Lei nº 7.502/90) e art. 1021, §4º, CPC.

Jurisprudências relevantes citadas: ARE 721001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013) e

(AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/02/2014).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de

Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão

Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período compreendido entre

10/3/2025 e 17/3/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao

agravo interno
.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 22436597) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática (Id. 21354461) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
EDIVALDO ATAÍDE RODRIGUES
, negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento dos períodos de licença-prêmio não gozados pelo autor no exercício do cargo público.

Em suas razões, o agravante alega em síntese: a) a inexistência de autorização legislativa para conversão da licença prêmio em pecúnia. ofensa ao art. 37 da CF/88; b) a ausência de negativa pela administração pública municipal da concessão ou gozo da licença-prêmio; c) impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia; d) ausência de enriquecimento ilícito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e julgar improcedente o pleito exordial.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 22971023.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento dos períodos de licença-prêmio não gozados pelo autor no exercício do cargo público, observada a prescrição quinquenal.

São os termos dispositivos da decisão agravada:

“
Quanto a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, vejamos o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, que restou a assim ementado
:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte (STF - ARE: 721001 RJ 0289104-31.2011.8.19.0001, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2013).

(...)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida. Tudo nos termos da fundamentação.

A decisão proferida de forma monocrática e liminar tem amparo na alínea “c” do inciso IV do art. 932 do CPC.” (Grifei)

O agravante sustenta a impossibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas no exercício do cargo público comissionado, por falta de previsão legal.

Na origem, o autor é servidor público aposentado, e exerceu cargo de professor do município réu até 18/08/2020, momento em que, foi afastado de suas atividades laborais para aguardar conclusão de seu processo de aposentadoria e que foi concluída, conforme portaria de aposentação 0808/2023.

Durante seu exercício laboral, não usufruiu de 390 dias de licença prêmio, os quais foram concedidos pelas Portarias de Concessão Nº 2108/2010- SEMAD, referente a 270 dias, e Portaria de Concessão Nº 825/2019-SEMAD, referente a 120 (cento e vinte dias), tendo incorporado ao seu patrimônio funcional o total de 13 (treze) meses referentes às licenças-prêmios não gozadas.

Requereu administrativamente o pagamento dos períodos de licenças-prêmio não gozadas, porém, seu pedido foi indeferido (Id. 19498979), sob alegação da ausência de previsão legal.

Não há controvérsia fática nos autos.

O servidor público possui o direito à percepção de pecúnia pelas licenças prêmios não gozadas e a exclusão deste direito, prestigiaria o enriquecimento indevido e sem causa da administração pública.

A licença prêmio está prevista em várias legislações incluindo a legislação municipal que abarca o caso em análise. É devida sempre que o servidor prestar três anos de serviço público ininterrupto, sem faltas injustificadas, sendo concedido o período de 60 dias.

Dispõe no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém em seu art. 111 (Lei nº 7502/90): “
O funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade e comportamento, a licença de sessenta dias em cada período de três anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade disciplinar ou criminal
.”

Dessa forma, foi comprovado nos autos, que o autor possui direito a 390 dias referentes às licenças prêmios não usufruídas.

Diante da expressa previsão legal da conversão em pecúnia em favor do servidor, sendo incontroverso o período de efetivo exercício do autor e sua atual inatividade em virtude da aposentadoria, restam satisfeitas as condições ao reconhecimento do direito postulado.

Não merecem guarida os argumentos recursais, na medida em que vertidos a distorcer clara e expressa previsão legal, sendo de fácil compreensão a impertinência da tese proposta.

É o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, que restou a assim ementado:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte (STF - ARE: 721001 RJ 0289104-31.2011.8.19.0001, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2013).”

O STF também sedimentou a tese de desnecessidade do requerimento do servidor na situação em questão. Vide:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL LICENÇA-PRÊMIO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITODA ADMINISTRAÇÃO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO. 1. A indigitada violação do artigo 884 do CC não é passível de ser conhecida, porquanto envolve interpretação de direito local (Lei Complementar Estadual n. 10.098/94), atraindo a incidência da Súmula 280/STF, segundo a qual por ofensa à direito local não cabe recurso extraordinário, entendido aqui em sentido amplo. 2. Este Superior Tribunal, em diversos julgados, consolidou a orientação de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).

Do exposto, resulta que deve ser confirmada a decisão que manteve a sentença que julgou procedente o pedido de indenização postulado, vez que se coaduna com a legislação aplicável, o precedente obrigatório do STF e o conjunto probatório dos autos.

Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1.021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

Ante o exposto,
conheço nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/03/2025